Tribunal: TJDFT
Processo: 0746293-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746293-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELTON CABRAL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 48421123, em razão da documentação anexada à certidão ID 48082472. Prazo 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito no tocante ao Cumprimento de Sentença. I. Brasília, 30 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito